Tribunal: STF
Processo: MS 40385
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Rodrigo Zampoli Pereira contra ato coator praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, em face de decisão que indeferiu monocraticamente o recurso administrativo interposto contra o arquivamento da Reclamação Disciplinar nº 0002379-64.2025.2.00.0000.



    Em suas razões, o impetrante narra que interpôs recurso administrativo contra a decisão do Corregedor Nacional de Justiça que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar por ele proposta, mas foi-lhe negado seguimento monocraticamente, violando o disposto no art. 115 do RICNJ, que asseguraria o julgamento colegiado do recurso administrativo.



    Segundo entende, possui direito à apreciação do recurso interposto, com fundamento no art. 1º, II, III e IV, art. 3º, I, III e IV, art. 5º, XXXIV, alíneas ‘a’ e ‘b’, XXXV, XXXVI, XXXVII, LV, LXIX, LXXVIII, e art. 37, caput, bem como no art. 1º da Lei Federal 12.016/2009.



    Requer, ao final, liminarmente e no mérito, que seja determinado ao Corregedor Nacional de Justiça o encaminhamento de seu recurso administrativo para apreciação pelo Plenário do CNJ.



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita e pela intimação do litisconsorte necessário por ele indicado.



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, pois a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o breve relatório. Decido.



    Extrai-se dos autos que o impetrante propôs Reclamação Disciplinar junto ao Conselho Nacional de Justiça, em desfavor de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, Rubens de Oliveira Santos Filho, pela alegada prática dos crimes de prevaricação (art. 319 do CP) e de abuso de autoridade (art. 33 da Lei Federal 13.869/2019), em razão de o magistrado ter retirado de pauta o processo em que o impetrante figura como parte, proferindo decisão logo em seguida (eDOC 2, p. 5-9).



     Ao analisar a referida petição, o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do expediente, com base nas seguintes razões:



    “(...)



    Revela-se inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que os magistrados ou magistradas tenham descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura. 



    Noutras palavras, o exercício da atividade judicante, sob o manto constitucional do livre convencimento do magistrado, é intangível nesta via correicional, salvo situações excepcionais em que se demonstre a má-fé ou teratologia manifesta, circunstâncias ausentes na espécie. 



    No caso em exame, verifica-se que a inicial veicula mera irresignação contra matéria estritamente jurisdicional. 



    Não se verificam elementos probatórios mínimos de falta funcional praticada pelo magistrado requerido que justifiquem a instauração de procedimento disciplinar no âmbito desta Corregedoria, não restando outra opção senão o arquivamento do presente procedimento administrativo. 



    Ressalte-se que, caso a conduta do magistrado revele indício de suspeição, capaz de afastá-lo do julgamento do processo, a questão deve ser tratada na esfera jurisdicional, mediante instrumento processual próprio, na forma do art. 146 do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, I, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, determino o arquivamento sumário do presente expediente, com baixa.” (eDOC 42, p. 36-37)



    Contra a referida decisão, o impetrante interpôs recurso administrativo (eDOC 42, p. 41-45), que foi indeferido por meio de decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, nos seguintes termos:



     “(...)



    Dispõe o artigo 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça - RICNJ, que ‘são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa’ ao interessado. E mais, nos termos do § 2º do mesmo artigo 115, tem-se que ‘o recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)’. 



    É possível inferir das normas supracitadas que a recorrente possui o ônus processual de demonstrar, de forma precisa e clara, como a decisão recorrida lhe impôs prejuízo manifesto. Sem essa descrição dialética, típica de um recurso, com impugnação formulada de maneira direta e fundamentada, acaba-se por concluir que carece a parte de interesse recursal, em sua modalidade adequação. 



    Esse é o caso dos autos. 



    A decisão terminativa tão somente concluiu que a matéria é de caráter jurisdicional, impugnável por recurso ou incidente próprio. 



    Não se afere que de tal decisão resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão. Pelo contrário, ficou expresso que seria cabível recurso ou incidente próprio, não aberta a competência administrativa deste Egrégio Conselho, na forma como prevê a Constituição da República. 



    A análise atenta da peça evidencia que a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa.



    Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para a sua admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça. 



    Pelo exposto, indefiro monocraticamente o Recurso Administrativo, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ.” (eDOC 42, p. 64-65)



    Por fim, em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em 20.5.2025, a reclamação disciplinar ora impugnada foi definitivamente arquivada.



    Daí a impetração do presente mandado de segurança.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO n. 2.683 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)



    In casu, da análise das decisões proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, não verifico qualquer tipo de ilegalidade, pois, além de estarem devidamente fundamentadas, encontram respaldo nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa, senão vejamos:



    “Art. 25. São atribuições do Relator:



    (...)



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível;”



    “Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências.



    § 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou determinar a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões no mesmo prazo, submetendo o feito à apreciação do Plenário para julgamento, salvo em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas”. (grifo nosso)



    Como visto, o Corregedor Nacional Justiça, no exercício de suas atribuições regimentais, indeferiu o recurso administrativo por considerá-lo manifestamente incabível, nos termos das normas de regência. Assim, não se verifica, no caso, inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, a dar ensejo à atuação do STF.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 39.135 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21.6.2023)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (MS 39416 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2024)



    Por essas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não verifico ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo da impetrante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança e julgo prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, §1º, RISTF). 



    Defiro o pedido de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente